Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1326/STF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792/STF. CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Reexame/juízo de retratação de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 e, como consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se se o acórdão proferido por esta Turma – que afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, com fundamento no Tema 792/STF e com base na inconstitucionalidade formal da mencionada lei – colide com a orientação vinculante da Corte Suprema nos Temas 1326 e no próprio Tema 792 de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No Tema 1326, o STF discutiu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para pagamento de obrigações por Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos, por violar a iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV) – tendo firmado a tese de que “a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”, e reconhecido a constitucionalidade da norma distrital.
4. A Suprema Corte também afastou a incidência do Tema 792 às hipóteses em que se discutem os efeitos da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários-mínimos, tendo consolidado sua jurisprudência no sentido da aplicabilidade imediata da referida norma às execuções pendentes.
5. Constatado que nenhum dos fundamentos adotados pelo acórdão submetido a juízo de retratação subsiste frente ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 salários-mínimos, nos moldes da Lei no 6.618/2020.
IV. DISPOSITIVO:
6. Acórdão alterado em juízo de retratação para dar provimento ao agravo de instrumento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 792 e 1326 de repercussão geral, STF, RE 1491414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024, RE 1454228 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.08.2024, TJDFT, Acórdão no 1989409, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.04.2025, Acórdão no 1980617, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, Acórdão no 1955856, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 10.12.2024.